Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER com vistas à verificação de eventuais vínculos societários e localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER, com vistas à verificação de vínculos societários e localização de bens do devedor aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER foi criado pelo CNJ com foco na apuração de ilícitos penais e deve ser utilizado de forma excepcional e com demonstração de sua efetividade, não podendo substituir os sistemas de busca patrimonial ordinários, como SISBAJUD, RENAJUD e r-RIDF, já empregados no caso.
4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, exige que a parte apresente elementos mínimos que justifiquem nova tentativa de localização de bens e informações pessoais, o que não foi demonstrado nos autos. 4.1. As informações acerca de eventuais vínculos societários das partes podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem que haja necessidade de intervenção judicial para obtenção da pretendida informação.
5. A reiteração de pesquisas sem indícios de efetividade interfere indevidamente na razoável duração do processo, conforme o art. 5o, LXXVIII, da CF.
6. Precedentes desta Corte indicam que o uso do SNIPER só é autorizado quando comprovada a sua potencial efetividade, o que não foi feito no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso do sistema SNIPER para localização de bens e informações pessoais da parte devedora, em cumprimento de sentença, deve ser condicionado à demonstração de sua efetividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 921, III, §1o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1818534, 8a Turma Cível, rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 20/02/2024; Acórdão 1805342, 8a Turma Cível, rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, j. 23/01/2024.